Tribunal: TJES
Processo: 5023995-51.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023995-51.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA BRITO REIS
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023995-51.2021.8.08.0024

RECTE.: CLAUDIA BRITO REIS

RECDOS.: BANCO RCI BRASIL S/A; ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerente CLAUDIA BRITO REIS interpôs recurso inominado (ID. 5767344).

Verifica-se que os Requeridos/recorridos BANCO RCI BRASIL S/A e ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA apresentaram contrarrazões (IDs. 5767347 e 5767348).

Nota-se que a Requerente é assistida pela Defensoria Pública a partir da fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerente (ID. 5767344), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5767281), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Trata de ação ajuizada por CLAUDIA BRITO REIS em face de ATLANTICA AUTOMOTOR LTDA e BANCO RCI BRASIL S.A. Em síntese, a autora relata que, adquiriu um veículo Renault junto a Concessionária Ré e precisou financiar parte do pagamento, sendo-lhe indicado o Banco Requerido RCI Brasil S/A, por ser o Banco do fabricante Renault. Ocorre que, as dificuldades de relacionamento com o referido banco foram sentidas quando a autora precisou atualizar a parcela vencida em 30.08.21, motivo pelo qual, liminarmente, pleiteia o desbloqueio do sistema, viabilizando e/ou facultando a que a autora consiga pagar os boletos tempestivamente ou autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas uma vez que o banco RCI bloqueou todo o carne, impedindo a autora de realizá-los, para constituí-la em mora, com a intenção de reaver o veículo, com a confirmação ao final, para efetivação da quitação das parcelas pagas e condenação solidária das Rés em indenização por danos morais e materiais em dobro. Em relação ao pedido liminar de desbloqueio do sistema de pagamentos do Banco Requerido, intimado para se manifestar, o banco, primeiro requerido, informou nos autos que o bloqueio do sistema configura um exercício do direito do credor ante a ausência de pagamento na forma contratada. Assim, ante a inexistência de indícios de falha na prestação do serviço pela parte requerida, foi indeferido o pedido liminar, nos termos do art. 300 do CPC. As Requeridas fora, devidamente citadas e intimadas, ofereceram contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentam, em suma, regularidade de suas condutas, pugnando pela improcedência da ação. Em audiência de conciliação, dada a palavra à parte, não chegaram a um acordo, tendo todos requerido pelo Julgamento Antecipado da Lide. Em síntese, são os relatos necessários. Fundamento e decido. Observo que, o feito encontra-se pronto para julgamento, pois, quando a questão a ser discutida nos autos versa sobre matéria exclusivamente de direito ou em sendo de direito e de fato, os documentos vindos aos autos possuir força probante para nortear e instruir o entendimento do magistrado, este deverá julgar antecipadamente a lide, conforme dispõe o inciso I do artigo 355 do CPC. É o caso dos presentes autos, procedo, pois, o julgamento antecipado da lide. Inicialmente, deixo de apreciar as preliminares arguida pela requerida, com fulcro nos artigos 282, §2º, e 488 do CPC e, no mérito, pode-se observar que está se diante de uma relação consumerista, visto que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos exarados pelos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, com incidência das leis que asseguram e regulamentam as tratativas entre consumidor e fornecedor, inclusive com a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, conforme o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilização civil clássica exige quatro requisitos para sua caracterização: o fato, o dano, o nexo causal e a culpa do agente, todavia, tratando de relação de consumo, a responsabilidade objetiva é reforçada, respondendo independentemente da existência de culpa. É certo que no regime da responsabilidade objetiva do fornecedor cabe o afastamento da responsabilidade em caso do serviço ter sido efetivamente prestado ou de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos dos incisos do §3º do art. 14 do CDC ou em caso fortuito ou de força maior. Nada obstante a argumentação empreendida pela requerente, compulsando os autos, verifico que as Requeridas arcaram com o seu ônus probatório, comprovando a ausência de falha na prestação do seu serviço e excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, afastando o pleito autoral. No caso em questão, não há o que se falar em falha na prestação de serviço das Requeridas ou ausência de mecanismos de segurança da Ré, não havendo nenhuma conduta das Requeridas que poderiam adotar para evitar o golpe sofrido pela parte autora, haja vista que, a parte autora foi quem entrou no suposto site da RCI e entrou em contato com a suposta Central de Atendimentos, via WhatsApp, fornecendo todos os dados, sendo que o pagamento foi feito em nome de outro favorecido, terceiro estranho à relação jurídica. Em relação aos pedidos para que seja realizado o desbloqueio do sistema, viabilizando e/ou facultando a que a autora consiga pagar os boletos tempestivamente ou autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas, não assiste razão a parte autora, haja vista que, a Ré está dentro do exercício regular do seu direito, conforme estabelece o contrato celebrado entre as partes, acostados nos ids. 13248408 e 13248406. De acordo com o inciso I, do artigo 188 do Código Civil, “não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”, bem como o Código Civil no artigo 313 prevê que "o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa" e ainda o artigo 314 estabelece que " ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou". Assim, por expressa previsão legal, não pode a parte ré, enquanto credora, ser obrigada a aceitar o recebimento da dívida em moldes que não seja de seu interesse e destoam do contratado. Portanto, a conduta da Requerida não preenche os requisitos legais autorizadores da reparação civil previstos nos artigos 186, 187 e 927 todos do Código Civil, razão pela qual, julgo improcedente os pedidos autorais. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para que a requerida seja compelida a realizar o desbloqueio do sistema, viabilizando e/ou facultando a que a autora consiga pagar os boletos tempestivamente ou autorizar o depósito judicial das parcelas vincendas, declarando a quitação das parcelas pagas e condenação solidária das Rés em indenização por danos morais e materiais em dobro. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.º 9099/95.”

Trata-se de ação Inominada sob argumento de que a autora adquiriu um veículo junto a concessionaria ré (ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA), e optou por financiar parte do pagamento, sendo indicada a instituição financeira recorrida (BANCO RCI BRASIL S/A), no entanto, precisou solicitar segunda via da parcela vencida em 30/08/21, ligou para número oficial que constava no carnê, acessou o site informado e encaminhada para um canal de comunicação (whatsapp) em que, após o pagamento, “a Autora começou a receber cobranças referentes a parcelas em atraso, quando foi constado que a mesma foi vítima de fraude”.

Em suma, o magistrado de piso rejeitou aos pedidos na exordial, não reconheceu que houve falha na prestação de serviço e no mecanismo de segurança da Ré, pois não há nenhum ato das requeridas que impedissem que a Autora sofresse os golpes bem como declarou ser direito regular da ré o bloqueio do sistema em que a autora solicitou o desbloqueio para efetuar depósito ou emissão de boletos para pagamento das parcelas tempestivamente, e, ainda, indeferiu danos morais e materiais.

A Recorrente/requerente CLAUDIA BRITO REIS em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que houve falha na prestação de serviço e nos mecanismos de segurança, tendo em vista que terceiros detinham seus dados pessoais, além de que, o tempo gasto em solucionar o problema (desvio produtivo do consumidor), bem como o vício no serviço geram o dever de indenizar pois ultrapassam meros dissabores ou aborrecimentos. E por fim, reitera pleitos formulados na petição inicial.

A ré BANCO RCI BRASIL S/A em sede de contrarrazões alega que não pode ser responsabilizado, posto que também foi vítima dos golpes sofridos pela autora, reitera que o comprovante do suposto pagamento pertence a outra instituição financeira, e declara ser culpa exclusivamente da autora, inexistiu falha na prestação de serviço, afastando, assim, o dever de indenizar.

A segunda requerida ATLÂNTICA AUTOMOTOR LTDA em sede de contrarrazões alega que não praticou qualquer ato que justificasse estar no polo passivo da presente demanda, sendo, portanto, evidente a ausência de legitimidade passiva. Por fim, suscitou que o mero aborrecimento, não gera o dever de indenizar e, sobretudo, inexiste responsabilidade pelo qual a segunda requerida tenha o dever de indenizar a autora.

A princípio a autora adquiriu um veículo junto a segunda requerida, tendo informado que pagaria parte do valor de forma financiada, indicou a ré, Banco RCI Brasil. A autora realizava os pagamentos das parcelas através de carnê, contudo, com a prestação de 30/08/21 vencida, procurou a segunda requerida pois tinha dúvidas quanto a emissão da segunda via, sendo orientada de que esse serviço era prestado pela ré. Desta forma, a autora entrou em contato com a ré pelo número oficial, acessou o site informado e finalizou o contato pelo aplicativo de
whatsapp
, em que fora enviado o boleto e a autora prosseguiu com o pagamento, no entanto, a autora começou a receber cobrança referente a parcelas atrasadas, quando percebeu ter sido vítima de um golpe.

Embora a Requerente tenha afirmado que obteve a segunda via do boleto em contato com whatsapp a partir da ligação 4004-9898 disponibilizado no carnê do Recorrido Banco RCI, não demonstra, de fato, qual seria o endereço web acessado ou se a atendente indicou diretamente algum endereço de web específico, informações indispensáveis para verificar se estaremos de frente a casos de fortuito interno.

Nesse sentido, entendo que os prints (ID. 5767118, págs. 01-10 e ID. 5767119, págs. 01-04) gerados a partir da troca de mensagens com o número ‘‘11 984641447’’ são insuficientes para demonstrar a existência de nexo causal entre a conduta do Recorrido e o dano sofrido.

Ressalta-se, inclusive, que o perfil de WhatsApp indicado nos autos não possui selo de verificação (ID. 5767118 – págs 01-02), tampouco corresponde aos telefones disponibilizados no carnê de prestações.

Ainda, como bem apontou o juízo a quo, “a parte autora foi quem entrou no suposto site da RCI e entrou em contato com a suposta Central de Atendimentos, via WhatsApp, fornecendo todos os dados, sendo que o pagamento foi feito em nome de outro favorecido, terceiro estranho à relação jurídica.”

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PAGAMENTO DE BOLETO GERADO POR AGENTE FRAUDADOR. Consumidora que solicitou segunda via de boleto em site diverso da financeira ré. Excludente de responsabilidade do fornecedor aplicada. Exegese do artigo 14, §3o, II, do CDC. Consumidor que deixou de fazer o mínimo para mitigar eventual prejuízo, ou seja, solicitar segunda via de boleto para pagamento nas plataformas de atendimento da própria financeira, bem como conferir os dados do beneficiário do pagamento que constavam no boleto recebido. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001410-54.2021.8.26.0224; Relator (a): Alexandre Andreta dos Santos; Órgão Julgador: 3a Turma Cível; Foro de Guarulhos - 2a Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 01/10/2021).

RELAÇÃO DE CONSUMO – BOLETO FALSO - FALTA DE NEXO CAUSAL - FORTUITO EXTERNO - Não possui responsabilidade a casa bancária pelo pagamento de boleto falso quando o consumidor acessa sítio eletrônico diverso do sítio oficial, imprime por sua conta e risco um boleto e o paga sem identificação de beneficiário - Culpa exclusiva da vítima que de modo incauto foi vítima de estelionato, sem qualquer participação da instituição financeira, que foi igualmente vítima da utilização de sua marca por criminosos - Causa de excludente de responsabilidade objetiva da instituição financeira nas espécies "inexistência de defeito na prestação dos serviços" e "culpa exclusiva da vítima" Sentença reformada Recurso provido para afastar a responsabilidade do banco réu. (TJSP; Recurso Inominado Cível 0007224-43.2020.8.26.0016; Relator (a): Camila Rodrigues Borges de Azevedo; Órgão Julgador: Oitava Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - Juizado Especial Cível Anexo FAAP; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021).

Desse modo, demonstrada a inexistência de concorrência do Recorrido em relação ao pagamento em questão, na medida em que a Recorrente foi vítima de fraude, não há como imputar ao banco a responsabilidade por lesão causada por terceiro, constituindo causa excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, logo,
voto pela manutenção integral da r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
e
CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)